Tribunal: TJPA
Processo: 0001685-93.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001685-93.2020.8.14.0028

APELANTE: REGINALDO DE JESUS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, C/C ART. 69, AMBOS DO CP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO, BEM COMO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E COM BASE NO PRINCÍPIO
IN DÚBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA E AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA IMPOSTA AO RECORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por REGINALDO DE JESUS DA SILVA
, contra sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 204 (duzentos e quatro) dias multa, resultado da somatória pelas 03 (três) vítimas, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto
,
pela prática do crime tipificado no art. 171, caput, c/c art. 69, ambos do Código Penal. A defesa requer o provimento do apelo com a absolvição do recorrente por atipicidade da conduta em razão de ausência de dolo, bem como pela insuficiência de provas e com base no princípio
in dúbio pro reo
, e subsidiariamente, requer a reanalise da dosimetria da pena, com a substituição da pena, e ao final, o benefício da justiça gratuita e o afastamento de indenização por danos morais.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva ou por ausência de dolo ou por insuficiência probatória com base no princípio
in dubio pro reo
, (ii) verificar a reforma da dosimetria e (iv) Avaliar o pleito de concessão da justiça gratuita e afastamento da indenização por danos morais.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria encontram-se perfeitamente provadas
por meio do Boletim de Ocorrência de n°00202/2019.102250-5, pelo Relatório da Autoridade Policial, pelos documentos acostados, contendo as fotos das mensagens trocadas entre as vítimas e o acusado, pelos autos de Inquérito Policial nº 00202/2019.100136-0 - Delegacia de Polícia da Cidade Nova – Marabá/Pa, e pelos depoimentos das vítimas, colhidos em juízo.

4. Restou configurado que o acusado detinha o animus de obter vantagem indevida, com prejuízo das vítimas, prometendo vagas de emprego que sabia não ter o poder de conseguir. Ao agir deste modo, inventou uma falsa percepção da realidade, para ludibriar as vítimas. O simples fato de que após receber os valores pagos pelas vítimas, ele bloqueava suas ligações, constituindo dessa forma elemento probante, em desfavor do Apelante. Portanto, não há que se falar em absolvição, por ausência de dolo do Apelante, restando o dolo plenamente configurado pelos elementos probatórios elencados nos autos, não havendo que se falar também em absolvição por insuficiência probatória com base no princípio
in dúbio pro reo
, restando evidenciado o total conhecimento do recorrente, quanto ao dolo de cometer o crime ao agir com plena consciência da conduta ilícita praticada, permanecendo, dessa forma, inalterada a decisão de primeiro grau.

5. Deixo de conhecer o pleito de gratuidade de justiça por não existir condenação de custas neste processo. Já no
tocante ao pleito da defesa de a
fastamento dos danos morai, constatou-se que o juiz de primeiro grau não fixou valor mínimo de reparação do dano
uma vez que o autor da ação penal, o Ministério Público do Estado, não pediu na denúncia a fixação do valor
. Quanto ao que foi estipulado para efeito de futura indenização nos termos do art. 91, I do CP, (efeito da condenação) é sabido que todo dano é indenizável nos termos da regra processual civil, razão pela qual, deixo de manifestar-me a respeito do pleito.

6. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente
em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, resultado da somatória pelas 03 (três) vítimas, a ser cumprido em regime inicial aberto,
devendo ocorrer ainda a substituição da pena privativa por restritivas de direito,
conforme art. 44, §2º, do CP,
ficando adstrito ao juízo da execução, a forma e cumprimento da referida substituição, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

IV –
DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

8.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, art. 69, art. 59; e art. 44, §2º; CPP, art. 386, III e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, para readequar a pena definitiva do recorrente
em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, resultado da somatória pelas 03 (três) vítimas, a ser cumprido em regime inicial aberto,
devendo ocorrer ainda a substituição da pena privativa por restritivas de direito,
conforme art. 44, §2º, do CP,
ficando adstrito ao juízo da execução, a forma e cumprimento da referida substituição, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

REGINALDO DE JESUS DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 204 (duzentos e quatro) dias multa, resultado da somatória pelas 03 (três) vítimas, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto
,
pela prática do crime tipificado no
art.
171, caput, c/c art. 69, ambos do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com a absolvição do recorrente por atipicidade da conduta em razão de ausência de dolo, bem como pela insuficiência de provas e com base no princípio
in dúbio pro reo
, e subsidiariamente, requer a reanalise da dosimetria da pena, com a substituição da pena, e ao final, o benefício da justiça gratuita e o afastamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “que
no ano de 2019, o Acusado REGINALDO DE JESUS DA SILVA, na cidade de Marabá/Pa, praticou crime do art. 171, caput, do CP (estelionato), contra as vítimas: HARDSON SOUSA AGUIAR, MULLER CAVALCANTE DE LIMA e CLEIDIMAR MARQUES DA SILVA. Infere-se dos autos que no dia 09/09/2019, HARDSON SOUSA AGUIAR, compareceu à delegacia de Polícia Civil da Cidade Nova, para comunicar que havia sido vítima do crime de estelionato praticado pelo denunciado Reginaldo de Jesus. Aduziu que no mês de novembro de 2019, tomou conhecimento que REGINALDO estaria precisando de pessoas para trabalhar como agente prisional na SUSIPE-PA, e assim, por ter se interessado, conversou com o denunciado e este lhe informou que bastaria o pagamento da importância de R$ 1000,00 (mil reais) referente a exames, o que foi feito, porém, passado tempo, como não recebia retorno do denunciado e por ter sido bloqueado por ele, percebeu que havia sido vítima de um “golpe”. Ressalta-se ainda, que REGINALDO ainda o ameaçou que caso colocasse seu nome nas redes sociais, encheria sua cara de “bala”. (consta os áudios no IPL). Por sua vez, MULLER CAVALCANTE, declarou que o denunciado é conhecido como “super-homem” em razão de ter influências políticas, alegando ter entrado em contato com o mesmo para trabalhar como agente prisional, ocasião em que fora informado que bastava efetuar um pagamento no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para a realização de exames, trajes e documentos. Assim, aceitou a proposta, assinando um papel onde havia uma relação de nomes, porém REGINALDO não cumpriu o prometido e após, passar 06 (seis) meses, percebeu ser golpe, já que o denunciado não lhe atendia e nem lhe devolveu o dinheiro. Quanto a CLEIDIMAR MARQUES DA SILVA, prestou depoimento no mesmo sentido das demais vítimas, alegando ter efetuado o valor de R$ 1,800,00 (mil e oitocentos reais) para a realização de exames, documentos e trajes, porém, não foi contratado e não teve seu dinheiro devolvido.
”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, AUSÊNCIA DE DOLO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa requereu a absolvição do apelante em razão de atipicidade da conduta por ausência de dolo, bem como pela insuficiência de provas e com base no princípio
in dúbio pro reo
.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

A materialidade e a autoria encontram-se perfeitamente provadas
por meio do Boletim de Ocorrência de n°00202/2019.102250-5, pelo Relatório da Autoridade Policial, pelos documentos acostados, contendo as fotos das mensagens trocadas entre as vítimas e o acusado, pelos autos de Inquérito Policial nº 00202/2019.100136-0 - Delegacia de Polícia da Cidade Nova – Marabá/Pa, e pelos depoimentos das vítimas, colhidos em juízo
.

O apelante em juízo negou a autoria delitiva, porém seus argumentos não se comprovaram no processo

Ressalta-se que o recorrente, para obter vantagem ilícita, em prejuízo das vítimas em vulnerabilidade financeira, as quais se encontravam desempregadas, de forma intencional ofereceu vagas de emprego que nunca existiram, em troca do pagamento de numerário, a título de exames, trajes e documentos. As vítimas acreditaram que, realmente conseguiriam emprego, em razão da argumentação do recorrente, ao oferecer a vaga, pois se tratava de alguém conhecido e que dizia ser suplente de político, tendo boa conversa, aparentando ser uma pessoa confiável.

Dessa maneira, induziu, intencionalmente, as vítimas ao erro, sendo que após ter recebido os valores pagos pelas vítimas, este não mais efetuou contato com elas, que ficaram com prejuízos financeiros, pois nunca tiveram os valores restituídos. Assim, restou configurado que o acusado detinha o animus de obter vantagem indevida, com prejuízo das vítimas, prometendo vagas de emprego que sabia não ter o poder de conseguir. Ao agir deste modo, inventou uma falsa percepção da realidade, para ludibriar as vítimas. O simples fato de que após receber os valores pagos pelas vítimas, ele bloqueava suas ligações, constituindo dessa forma elemento probante, em desfavor do Apelante. Portanto, não há que se falar em absolvição, por ausência de dolo do Apelante, restando o dolo plenamente configurado pelos elementos probatórios elencados nos autos.

Dessa forma, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do apelante por ausência de dolo, nem insuficiência probatória com base no princípio
in dúbio pro reo
, restando evidenciado o total conhecimento do recorrente, quanto ao dolo de cometer o crime ao agir com plena consciência da conduta ilícita praticada, permanecendo, dessa forma, inalterada a decisão de primeiro grau.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, verificou-se que o
decisum
apesar de corretamente fundamentado, considerando desfavorável apenas um vetor, as circunstâncias do crime, esta foi equivocadamente calculada. Portanto, tendo em vista que o STJ, em atenção ao princípio da proporcionalidade, vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto), deve ser recalculada, portanto, a dosimetria da pena em sua primeira fase. Por isso, realizo a nova dosimetria da pena do recorrente.

Considerando que existe circunstância judicial militando contra o apelante, sendo considerado um vetor judicial valorado negativamente, com fundamentação escorreita, qual seja, as circunstâncias do crime, deve ser fixada a pena base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, a qual torno definitiva ante ausência de atenuantes e agravantes assim como causa de diminuição e de aumento.

Havendo o concurso material de crimes capitulado no art. 69 do CP, resta
definitivamente fixada a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, resultado da somatória pelas 03 (três) vítimas, a ser cumprido em regime inicial aberto,
devendo ocorrer ainda a substituição da pena privativa por restritivas de direito,
conforme art. 44, §2º, do CP,
ficando adstrito ao juízo da execução, a forma e cumprimento da referida substituição, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos
.

AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS

A defesa pugnou pelo afastamento dos danos morais em razão da hipossuficiência do apelante.

O juiz de primeiro grau não fixou valor mínimo de reparação do dano
uma vez que o autor da ação penal, o Ministério Público do Estado, não pediu na denúncia a fixação do valor
. Quanto ao que foi estipulado para efeito de futura indenização nos termos do art. 91, I do CP, (efeito da condenação) é sabido que todo dano é indenizável nos termos da regra processual civil, razão pela qual, deixo de manifestar-me a respeito do pleito.

DO PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Requer também a defesa do apelante a gratuidade de justiça, por tratar-se de hipossuficiente e sem condições para arcar com as custas processuais. Deixo de conhecer o referido pleito por não existir condenação de custas neste processo. Do mesmo modo, incabível a isenção da pena de multa, por integrar o preceito secundário da norma jurídico-penal.

Ante o exposto, conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena definitiva do recorrente
em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, resultado da somatória pelas 03 (três) vítimas, a ser cumprido em regime inicial aberto,
devendo ocorrer ainda a substituição da pena privativa por restritivas de direito,
conforme art. 44, §2º, do CP,
ficando adstrito ao juízo da execução, a forma e cumprimento da referida substituição, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/11/2024